Tribunal: TJES
Processo: 5006674-75.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provocação indireta ao suicídio; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006674-75.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0009077-03.2020.8.08.0012, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

O impetrante suscita a tese de negativa de autoria, atribuindo a autoria do crime imputado ao paciente a terceira pessoa e afirmando que tal tese encontra-se suficientemente demonstrada no processo originário.

Segundo narra o impetrante, o paciente está custodiado há cerca de um ano, sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a medida constritiva, ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como
coatora prestou informações

e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus
impetrado

em favor de DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0009077-03.2020.8.08.0012, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

O impetrante suscita a tese de negativa de autoria, atribuindo a autoria do crime imputado ao paciente a terceira pessoa e afirmando que tal tese encontra-se suficientemente demonstrada no processo originário.

Segundo narra o impetrante, o paciente está custodiado há cerca de um ano, sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a medida constritiva, ou substituída por outras cautelares menos gravosas.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como
coatora prestou informações

e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Naquela oportunidade,

pelas peças acostadas aos autos, verifi
quei
que o paciente fora denunciado pelos seguintes fatos:

Consta do Inquérito Policial 166/2019, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de junho de 2020, por volta de 17h00min., em via pública, na Rua São Jorge II, bairro Aparecida, em Cariacica/ES, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima BRUNO DA SILVA, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, pois a vítima foi socorrida, recebeu cuidados médicos e sobreviveu.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a vítima estava em frente a residência onde mora sua mãe e o irmão, discutindo com eles, tendo em vista que a vítima estava morando na rua e queria adentrar na residência.

Neste momento, surgiu o denunciado junto com outros dois indivíduos não identificados, sendo que o denunciado Douglas sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Ato contínuo, a vítima conseguir correr do denunciado e seus comparsas, foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico, razão pela qual o crime não se consumou.

O crime resultou perigo comum, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo em via pública, enquanto a vítima se encontrava discutindo com seus familiares, colocando em risco, além dos familiares da vítima, um número indeterminado de pessoas que pela região transitava.

O crime foi praticado ainda mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois a vítima foi surpreendida pela ação criminosa enquanto discutia com seus familiares, não dando, assim, qualquer chance de defensiva ao ataque.

Tais fatos possuem respaldo nos elementos até então coligidos, inclusive nos relatos da vítima sobrevivente, estando

presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão afeta à tese de negativa de autoria.

Isso porque compartilho do entendimento segundo o qual

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

De outra banda, os requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade foi reapreciada na origem por diversas vezes, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois os diversos disparos efetuados no meio da tarde colocaram em risco não só os familiares da vítima como também uma quantidade indeterminada de pessoas. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO MEDIANTE DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, DURANTE O DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e o modus operandi do delito, já que se imputa ao paciente a prática de tentativa de homicídio mediante diversos disparos de arma de fogo, realizados durante o dia, em via pública, de grande circulação de pessoas. 4. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n.

296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 5. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida. (STJ, HC 424.606/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - GRAVIDADE CONCRETA - CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA-ORDEM DENEGADA. Segundo consta no Auto de Prisão, o autuado ELIZEM, apontado como autor do crime de homicídio qualificado tentado contra menos de 14 anos. O paciente supostamente efetuou vários disparos contra a vítima, gerando perigo comum, pois os tiros foram efetuados em plena via pública, durante o dia, em local de intenso fluxo de pessoas em virtude de comércio local. Entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva. A combativa defesa busca na inicial da impetração desconstruir a autoria do crime, o que o que injustifica a manutenção de sua segregação cautelar. Ordem denegada.

(TJES, HC 0005606-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 18/08/2021).

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

A
nte o exposto,

DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA QUE NÃO SE PRESTA À APRECIAÇÃO APROFUNDADA DO MÉRITO. REQUISITOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA CONSTATADOS.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. GRAVIDADE CONCRETA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM DENEGADA
.
1
.
É entendimento remansoso da jurisprudência que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
2. O
s requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade foi reapreciada na origem por diversas vezes, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois os diversos disparos efetuados no meio da tarde colocaram em risco não só os familiares da vítima como também uma quantidade indeterminada de pessoas.
3.
Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).
4
. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.